Tribunal: TJBA
Processo: 8001945-33.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001945-33.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELOY DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DEVIDAMENTE COMPROVADO. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. A instituição financeira comprovou a existência do contrato mediante apresentação do termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado, faturas de utilização do serviço e comprovantes de saques realizados pela consumidora, demonstrando a regularidade da contratação. A utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas e comprovantes de saques juntados aos autos, é circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação. Comprovada a existência e regularidade da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora configuram exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar. Não se configura litigância de má-fé quando ausente o dolo específico na conduta processual da parte, que apenas exerceu seu direito constitucional de ação.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001945-33.2022.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Apelante,
MARIA ELOY DE SOUSA
e, como Apelado, BANCO
BMG SA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA